Tribunal: TJES
Processo: 5002408-11.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002408-11.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5002408-11.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 08/08/2022

A SRª ADVOGADA ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL:-

Boa noite a todos.

Cumprimento o eminente Desembargador Presidente desta egrégia Turma das Câmaras Reunidas - 1º Grupo Criminal, o Desembargador Relator, bem como os demais Desembargadores presentes, serventuários da justiça e nobres colegas advogados.

A presente revisão criminal tem por finalidades demonstrar falhas processuais nos autos de nº 0001626-28.2014.8.08.0014 onde se deflagrou uma operação policial denominada como Operação Resgate, em que se verificou que ditas falhas levarão à nulidade absoluta dos autos.

Cabe frisar que o revisionando foi denunciado nos autos da Operação Resgaste pelo crime previsto na Lei de Organização Criminosa e posteriormente condenado pelo crime de tráfico, sem nenhum aditamento da denúncia ou qualquer fato novo que viesse a ensejar nova tipificação criminosa, tendo o presente tribunal, após apelação interposta pelo Ministério Público, majorado a pena do revisionando.

Fazendo uma linha do tempo da prisão até a sua condenação demonstra-se, com
clareza,
que o Sr. Bruno não era traficante e não fazia parte dessa organização criminosa, sendo sua condenação totalmente injusta.

Conforme interceptações realizadas, pode ser verificado que as mesmas foram autorizadas em M
arço de 2013, onde o mesmo ainda era menor de idade. Tais interceptações geraram os autos acima citados. Cabe frisar que o revisionando não tinha seu telefone interceptado e não era alvo da referida, à época.

Em 06/08/2013, 11(onze) dias depois que o revisionando completou 18(dezoito anos) ele foi preso em flagrante delito com o Sr. Jhonatan. Tal prisão gerou o processo de nº 0008720.61.2013.8.08.0014, de responsabilidade da Comarca de Colatina.

No momento da sua prisão, o revisionando, o juntamente com o Sr. Jhonatan, em 06/08/2013, como já citado, não foi encontrado nenhum ilícito na revista pessoal. As supostas drogas estavam cerca de 600 metros de onde foram abordados, e
os Policias Militares afirmam que “o beco onde a droga foi encontrada era de intenso movimento de tráfico de drogas, podendo ser constatado que havia a intensa circulação de pessoas no referido local”, conforme demonstrado nas fotos em anexo da presente revisão criminal. Sem a apreensão de ilícito na revista pessoal, não se tem a possibilidade de afirmar quem seriam os reais donos da droga apreendida.

Na realização da Audiência de Instrução em 25/06/2014, após apensamento dos autos já citados acima, a única testemunha que presenciou a abordagem policial, o Sr. Emanoel, foi dispensado por fato desconhecido e não constado em ata de audiência pelo juiz de primeiro grau. Vale ressaltar que o Sr Emanoel presenciou todos os fatos e os policias sequer arrolaram ele como testemunha da prisão em flagrante no dia dos fatos, o que contraria nosso Código de Processo Penal, art. 304, parágrafo 2º, que é claramente expressa a necessidade de duas testemunhas. Infelizmente, na prática, os próprios polícias se valem de seus depoimentos como testemunhas o que, por óbvio, tem interesse de demonstrar êxito do seu trabalho.

A realidade dos fatos foi corroborada por Ata notarial anexa à Revisão Criminal.

Importante destacar sobre a audiência de instrução e julgamento que
os policiais que realizaram a prisão, testemunhas de acusação arroladas pelo mistério público, não foram ouvidos
, sendo posteriormente ouvidos em outra data.

Cabe frisar que na referida audiência foi concedida a liberdade provisória ao
revisionando
, que ficou recluso até 26/06/2014.

O douto representante do Ministério Público ofereceu denúncia no processo do Sr. Bruno e do Sr. Jhonathan somente pelo crime de tráfico, pedindo o arquivamento quanto ao crime de associação, porque não ficou demonstrado que havia uma prévia estabilidade para o comércio de drogas.

Já nos autos em apenso, da O
peração Resgaste, o Ministério Público ofereceu denuncia a Bruno somente pelo crime previsto no art 2º da Lei de Organização Criminosa.

Já nas alegações finais, observa-se que houve a troca de promotor, e a promotoria pediu a condenação de Bruno, nos art. 33 e 35 da Lei de Drogas e a
absolvição no único crime a ele imputado na denúncia.

Destaco julgado de Apelação de relatoria do douto Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, do nosso Tribunal, onde foi anulada a decisão de pronúncia por falta de aditamento da denúncia:

(...)
Ainda que a douta defesa tenha tido a oportunidade de se manifestar após as alegações finais do Ministério Público, fato é que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, não da capitulação jurídica. 5. A mudança da situação fática exposta na denúncia demanda, obrigatoriamente, o oferecimento de aditamento pelo órgão ministerial. (...)

O STF também já firmou entendimento que, ainda que possamos falar na hipótese de erro de direito na tipificação do crime descrito na denúncia, é possível que o magistrado, ao receber a denúncia, poderá conceder a devida tipificação à imputação do fato criminoso,
o que não foi feito pelo juiz de primeiro grau.

Portanto, mesmo se tratando de
emendatio libelli
, impõe-se a intimação das partes, sob pena de nulidade absoluta em razão da não observância do Devido Processo Legal.

Em sentença, o juízo de primeiro grau condenou ao Sr. Bruno somente no crime de tráfico e o absolveu nos crimes de associação e organização criminosa.
Mesmo que fora imputado mais um crime ao revisionando pelo presente Tribunal,

destaco o fato mais importante da presente Revisão Criminal. O processo contava com 21 denunciados e nenhum deles sequer mencionou o nome do revisionando, e isso pode ser comprovado com as descrições das escutas telefônicas juntadas nos autos.

Vejamos trecho do Ministério Público em seu recurso de apelação:

(...)Soa clarividente pela deflagração dos áudios, que havia nítida divisão de tarefas entre os acusados, ainda que formalmente não houvesse essas definições, porquanto é intuitivo que todos saibam perfeitamente o que lhe competia fazer, eis que precisavam telefonar para os revendedores, transportadores (...)

O Ministério Público afirma em sua apelação que, por meio das deflagrações dos áudios havia nítida divisão de tarefas para o tráfico.

Nobres julgadores, são 21 denunciados, um vasto material probatório de escuta telefônica entre diversas pessoas e nenhuma cita o nome do revisionando. Sequer tem fumaça de algo intuitivo em relação ao Sr. Bruno, nenhuma ligação de telefone que tinha como dono o apenado ou nenhuma ligação telefônica que citava o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

O Ministério Público, pelo organograma apresentado, diz que Bruno vendia drogas para o irmão do Sr. Jhonatan, conhecido como Tonzinho. Nobres julgadores, se a divisão de tarefas ficou tão clara com as escutas telefônicas e o Sr. Bruno não foi citado em nenhuma delas, de onde o Ministério Público concluiu que o Sr. Bruno vendia drogas para Tonzinho, sem provas para tanto?

Como falar que Bruno participava dessa organização criminosa se não há qualquer fala dele com Tonzinho ou Jhonatan ou qualquer outro denunciado dessa Operação?

Em uma decisão recente, mas precisamente em Março deste ano, o Supremo, no habeas corpus nº 696.831, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, afasta o crime de associação por que não houve a indicação concreta do ânimo do acusado de associar-se de forma estável e permanente com outros agentes.

Caso bem análogo ao do apenado Bruno, ora revisionando, onde o Ministério Público deixa de esclarecer o tempo da suposta associação, sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre Bruno e qualquer membro da organização criminosa, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação ao tráfico.

Está bem claro que o revisionando foi jogado na Operação por estar sentado ao lado de Jhonotan, irmão de Tonzinho, no dia de sua prisão. Tonzinho era o principal investigado da Operação Resgate.

Não se pode ter intuições no Processo Penal, tudo tem que ser bem provado, o Sr. Bruno não pode ser responsabilizado pelo simples fato de estar sentado ao lado de um conhecido, que tinha um irmão investigado.

O Ministério Público ainda cita depoimentos do investigador de polícia que participou da operação resgaste, que afirmou inverdades, de forma grotesca, e seu depoimento se contradiz com fatos existentes dentro dos autos. Vejamos:

O investigador Jeferson afirma que na data de 27 de julho de 2014, o apenado Bruno estava na boca de fumo. Ocorre que na referida data Bruno se encontrava detido conforme permanência carcerária acostada na Revisão Criminal.

O Sr. Bruno teve liberdade provisória concedida em 25/06/2014 e foi liberado pelo presídio em 26 de junho de 2014, sendo detido novamente em outro processo, no qual foi absolvido em 19 de julho de 2014.

O mesmo investigador afirma que o Bruno foi preso na cidade de São Roque do Canãa, o que pelos próprios autos se confirma que a prisão em São Roque foi do então Bruno Baé, outro investigado da Operação Resgate.

Além das inverdades afirmadas pelo investigador de polícia, ele também cita que o irmão do apenado
supostamente era o chefe do tráfico de drogas no bairro onde morava. Ora nobres julgadores, caso esse fato fosse verdade, não seria mais viável Bruno comercializar drogas para o irmão ao invés de vender drogas para outro traficante alvo da Operação Resgate? O investigador, infelizmente, mentiu copiosamente, o que invalida a sua fala.

Os autos não seguiram o rito legal, não houve aditamento de denúncia, não foi respeitado o direito de Bruno de se defender dos fatos a ele imputado. As provas para sua condenação foram totalmente frágeis. A única testemunha que inocentaria Bruno foi dispensada na audiência por motivo não conhecido.

O Ministério Público se baseou em intuições, por Bruno ter sido preso na, junto com Jhonatan, irmão de um dos investigados na Operação Resgate. A apreensão realizada de forma descabida, com a droga apreendida a 600 (seiscentos) metros do apenado, sem nada de ilícito encontrado com o mesmo.

E, por fim, o depoimento do investigador que foi arrolado como testemunha de acusação foi fundado em inverdades, e tamanha eram as inverdades que pelos próprios autos foi possível verificar o contraditório dos fatos.

De fato, sabemos que o revisionando teve sua pena majorada pelo presente Tribunal. O fato é que a defesa do réu à época não foi custodiada da forma que precisava, não podendo Bruno sofrer pela negligência do defensor anterior. Acreditamos que depois que todos os erros trazidos até os senhores serão reavaliados e a pena na qual o Sr. Bruno cumpre, de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de prisão, uma pena injusta, privando o réu de criar seu filho; recentemente perdeu um irmão que não pôde sequer ter seu último adeus!

Nesse momento, o revisionando busca pela nulidade absoluta dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada. Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o Retorno dos Autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/09/2022

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Relator é o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

O Revisor é o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Concedo a palavra ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que pediu o retorno dos autos.

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, pedi o retorno dos autos em razão de sustentação oral e não estou conhecendo do pedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Revisor.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (REVISOR):-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais componentes do Colegiado se há alguma divergência ou pedido de vista?

(Todos os demais Desembargadores acompanharam)

Julgamento concluído; decisão unânime, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos argumentos ali ressaltados, sinto-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal 0001626-28.2014.8.08.0014.

O revisionante foi condenado em primeira instância pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, unicamente pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à penal total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Foram interpostas apelações criminais pelo Ministério Público e pelas defesas, dando-se provimento ao recurso ministerial para condenar Bruno Lorran Vieira de Arruda pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A defesa sustenta nulidade da condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da fragilidade das provas utilizadas para embasá-la, com especial observância ao princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos limitam-se a repisar as teses que foram precisamente analisadas pelo Acórdão, que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público.

Transcrevo trechos do voto do eminente Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componente da Segunda Câmara Criminal:

[...]

No que diz respeito à autoria, mister tecer alguns comentários decorrentes da análise fática advinda dos autos.

Inicialmente, o próprio apelante Alan Casotti quando foi interrogado às fls. 989/991, confessou que praticava o crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

(...) QUE foi encontrado 41 pedras de crack em sua residência que o interrogado havia jogado pela báscula [...] QUE melhor esclarecendo a droga era sua para vender; QUE havia 15 dias que estava vendendo [...] QUE estava vendendo por R$ 10,00 cada pedra [...] QUE reafirma que a droga era de sua propriedade (...).

Por sua vez, a testemunha Fabrício A. Junca Bragato (fls. 1025/1027) arrolada pelo Ministério Público é enfática ao apontar o réu Alan Casotti como autor dos crimes analisados, vejamos:

(...) QUE o procedimento começou através de requisição de investigação de tráfico de drogas por parte do acusado MARLONE, tanto da 1ª Vara como da Vara da Infância, onde um adolescente que disse vender drogas para MARLONE; QUE foram identificados aparelhos telefônicos em que MARLONE e TONZINHO que era seu aliado estavam utilizando; QUE foram realizadas as interceptações telefônicas; QUE dentro da operação conhecida como “OPERAÇÃO RESGATE” foi possível a apreensão de drogas; QUE foi identificado que haviam dois grupos separados, sendo um de MARLONE e outro do TONZINHO; QUE ambos grupos eram organizados e com funções delimitadas [...] QUE o acusado MARLONE era o “cabeça” de um grupo e WEGERTON, vulgo TONZINHO do outro [...] QUE WEGERTON era líder de uma facção paralela que foi investigada; QUE inicialmente pensavam que o acusado WEGERTON participava da quadrilha de MARLONE, mas depois viram que o mesmo tinha sua própria quadrilha organizada [...] QUE ALAN CASOTTI inclusive disse que WEGERTON o procurou para que aquele fornecesse drogas; QUE na oportunidade ALAN não tinha droga para fornecer para WEGERTON [...] QUE ALAN CASOTTI foi autuado, sendo que o mesmo confessou ser traficante; QUE foi realizada uma apreensão razoável na casa do acusado ALAN, sendo que inclusive o mesmo tentou jogar a droga pela báscula; QUE ALAN era um dos fornecedores do acusado WEGERTON [...] QUE sabe que um grupo de pessoas integrantes da quadrilha de WEGERTON foram presos em São Roque, local onde o inquérito foi instaurado; QUE no município de Colatina as pessoas da quadrilha de WEGERTON faziam o comércio ilícito de drogas; QUE a maioria das ações da Polícia Civil foi fruto de ação controlada por meio do serviço de inteligência e as interceptações telefônicas [...] QUE foi feito a nota de culpa de ALAN CASOTTI no artigo 33 da Lei 11.343/06; QUE haviam informações de que ALAN tinha envolvimento com o tráfico; QUE em busca na casa do mesmo, o acusado ALAN jogou a droga fora; QUE o próprio ALAN disse que tinha comprado a droga em Vitória e venderia (...)

A testemunha Jeferson Carlos Amaro (fls. 1030/1033), um dos investigadores responsáveis pela apuração dos fatos descritos nos autos, menciona o envolvimento dos réus nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme trecho do seu depoimento prestado em juízo:

(...) QUE foi o depoente quem acompanhou as degravações telefônicas; QUE trabalhou na investigação no serviço de inteligência [...] QUE MARLONE era responsável por distribuir a droga que adquiria de RAILSON; QUE MARLONE entregava drogas para LEONARDO GOMES, JHON WELLINGTON, WILLIAN MÁXIMO [...] QUE na casa de LEONARDO foi encontrado drogas, tendo este confirmado que comprava de MARLONE para revender [...] QUE na casa de ALAN CASOTTI foi encontrada certa quantidade de drogas, tendo o mesmo confirmado que WEGERTON queria droga do mesmo, tendo marcado de WEGERTON ir no Senna buscar;
QUE WEGERTON e seu irmão – JHONATAN – traficavam juntos no Beco; QUE no dia da prisão de JHONATAN, BRUNO LORRAN, PELÉ e a irmã KETELIN auxiliava na entrega; QUE no dia da incursão pelo beco, JHONATAN estava na escadaria sendo que quando avistou a guarnição, evadiu-se do local;
QUE WEGERTON era “chefe” da quadrilha em que exercia traficância;
QUE BRUNO LORRAN saiu da cadeia e foi direto para a boca de fumo
; QUE a transcrição de fls. 18, o acusado TONZINHO estava tentando adquirir drogas de ALAN CASOTTI [...] QUE com relação ao acusado ALAN CASOTTI, foi verificado por meio da ligação em que WEGERTON pedia drogas para o mesmo; QUE procuraram saber quem era e identificaram a casa de ALAN pedindo uma busca e apreensão, sendo possível a localização de certa quantidade de drogas em sua casa; QUE ALAN confessou que vendia drogas [...] QUE com relação ao acusado JHONATAN foi possível a interceptação onde o mesmo irmão de WEGERTON, pegava drogas para revender para o mesmo; QUE lida a transcrição de fls. 19-vº para o depoente, este tem a dizer que a conversa é entre JHONATAN e WEGERTON, onde se refere a uma conversa de drogas [...]
QUE A PM havia sido informada de que as pessoas conjuntamente BRUNO, JHONATAN estariam traficando juntos; QUE BRUNO foi solto após os fatos juntamente com RENAN e foi direito para a boca de fumo por volta de 27 a 27 de julho
[...] QUE o acusado LEONARDO, vulgo UGA UGA, já haviam várias informações de que o mesmo estaria traficando; QUE desde menor de idade já tinham informações do mesmo vendendo drogas; QUE perceberam que o mesmo estava vendendo muita droga; QUE LEONARDO comprava drogas de MARLONE para revender [...] QUE quando do mandado de busca e apreensão na casa de LEONARDO muita droga foi encontrada; QUE LEONARDO confessou que pegava droga de MARLONE para repassar no bairro Nossa Senhora Aparecida (...)

[...]

Com efeito, dos depoimentos acima transcritos, somado aos organogramas acostados às fl. 05 e 17, observa-se que Marlone de Jesus e Wegerton de Souza Smidt eram as pessoas denominadas como chefes de organizações criminosas responsáveis pela disseminação de drogas na Comarca de Colatina, ambos agindo em colaboração para o negócio ilícito analisado nos autos.

Inseridas no contexto de comercialização das drogas estavam Bruno Lorran e Jhonathan Slleyder responsáveis pela venda de drogas determinada por Wegerton e Alan Casotti, possuía a função de conseguir as drogas para que Wegerton as distribuísse para os demais membros da organização criminosa.

Por sua vez, Leonardo Gomes tinha a função de vender os entorpecentes de Marlone.

É bom ilustrar que as informações trazidas à baila pelos policiais são precisas em afirmar que todos os réus estavam envolvidos nas práticas delituosas, chegando inclusive a definir as funções da cada um.

Outrossim, a significativa quantidade de pedras de crack (115 pedras), denotam que os réus não eram pessoas eventualmente a serviço do tráfico, mas que estavam associados de forme estável e permanente para o referido comércio ilícito.

Parece-me evidente, após a análise dos excertos testemunhais acostados alhures, juntamente aos Autos de Apreensão e os Laudos de Exame Químico haver a subsunção da conduta dos réus nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

(...)

Como se extrai do voto proferido, o revisionante estava inserido no contexto de comercialização de drogas, sendo o responsável pela venda de entorpecentes determinada pelo corréu Wegerton.

O corréu Alan Casotti, por sua vez, possuía a função de conseguir as drogas para que Wegerton as distribuísse para os demais membros da organização criminosa.

Tais conclusões não são afastadas pelo fato de o revisionante não ser um dos alvos primários da investigação ou das interceptações telefônicas, uma vez que seu envolvimento com a organização criminosa liderada por Wegerton foi demonstrada pelos depoimentos dos autos.

Indicou-se, também, que a significativa quantidade de drogas apreendidas (115 pedras de crack) denota que os réus não eram pessoas eventualmente a serviço do tráfico.

Quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o voto condutor indicou que, quando condenado no crime de associação criminosa, descaracterizou-se a exigência de não se dedicar às atividades criminosas.

Assim, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos capazes de gerar a absolvição do condenado ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão criminal não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.